Tribunal: TCU
Processo: 001.187/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.187/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Pedroso da Rosa (XXX.458.680-XX); Eduardo Grassiolli (XXX.220.699-XX); Jamile Griguc Carvalho Azambuja (XXX.810.610-XX); Luiz Felipe Badermann (XXX.764.860-XX); Mariana Pacheco Alves (XXX.204.510-XX); Melissa Alessandra Maccarini (XXX.275.600-XX); Mirelen Moura de Oliveira Rodrigues (XXX.153.060-XX); Priscila Machado Correa (XXX.999.410-XX); Sabrina Mengue Nohr (XXX.426.740-XX); Thais Olivia de Camargo Bossle (XXX.858.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.